Tribunal: TJDFT
Processo: 0745934-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0745934-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: KLOCK &amp; PONTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ME EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se o requerente sobre a certidão de ID 22677708, requerendo o que entender de direito. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 28 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator